Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE BAIXA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO RECORTE DO CHASSI E DAS PLACAS DO VEÍCULO. CLONAGEM DO VEÍCULO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE BAIXA DO VEÍCULO E DE CANCELAMENTO DAS MULTAS AUTUADAS PELO DETRAN/DF. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO DETRAN/DF À OBRIGAÇÃO DE CANCELAR AS MULTAS DEVIDAS À PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se a inocorrência de inovação recursal, pois, em sede de contestação, o réu arguiu o dever de observância das formalidades legais. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. A controvérsia incide sobre a baixa definitiva do veículo FIAT/PUNTO ESSENCE 1.6, cor branca, ano 2011/2012, Placa JHO6441; e sobre o cancelamento das multas relacionadas ao referido automóvel desde a data do sinistro (07/09/2012).
3. Nos termos dos artigos 3° e 4o da Resolução CONTRAN n. 810, de 15 de dezembro de 2020, nos casos de sinistros com danos de “média monta” ou “grande monta”, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT deve expedir ofício, no prazo de até sessenta dias, acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano, ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo. Depois disso, o bloqueio administrativo deve ser incluído no cadastro, em até dez dias úteis após o recebimento da documentação, acarretando a proibição da circulação do veículo nas vias públicas, sob pena de infringir o disposto no artigo 230, inciso VIII, do CTB.
4. Restou incontroverso nos autos a circunstância de sinistro de grande monta e a ausência de entrega do recorte do chassi e placas do veículo no prazo da Resolução n. 362/2010, vigente à época dos fatos.
5. Registra-se a ausência nos autos de laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local através de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade. (Resolução CONTRAN n. 611 DE 24/05/2016).
6. Apesar da previsão legal, contida no § 1o, do artigo 1o, da Resolução n.o 11 do CONTRAN, de recolhimento obrigatório das partes do chassi que contém o registro VIN e das placas do veículo aos órgãos responsáveis por sua baixa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal exigência pode ser dispensada, tendo em vista a verificação da impossibilidade do seu cumprimento e a análise das demais provas apresentadas pelo requerente. 8. Nesse sentido: Acórdão n.1180842, 07020779120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no PJe: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Os documentos dos autos demonstram que a parte autora, em razão de contrato de prestação de serviços e procuração específica, entregou o seu veículo a terceiro que não cumpriu com a sua obrigação contratual de solicitar ao DETRAN/DF a baixa do veículo com dano de grande monta.
8. Verifica-se que a autora registrou a Ocorrência Policial de ID 28228986 na Polícia Civil do Distrito Federal a fim de localizar o veículo em contexto.
9. O Laudo de Perícia Criminal n. 23.182/2013 da PCDF (ID 28228986) comprova que Polícia Civil encontrou carro de características similares ao veículo da autora, contudo, com os sinais identificadores adulterados.
10. Conforme conclusão do referido Laudo de Perícia Criminal, o veículo encontrado, marca FIAT, modelo PUNTO, quatro portas, de cor branca, ano de fabricação/modelo 2011/2012, ostentando as placas JHO-6441-DF, possui NIV original diverso do NIV do veículo da autora.
11. Com efeito, as provas dos autos se mostram suficientes para comprovar a clonagem do veículo automotor FIAT/PUNTO ESSENCE 1.6, cor branca, ano 2011/2012, Placa JHO6441 - DF.
12. Nesse cenário, irretocável a sentença na parte em que condenou o réu a obrigação de proceder à baixa do veículo FIAT/PUNTO ESSENCE 1.6, cor branca, ano 2011/2012, Placa JHO6441 - DF, Chassis 9BD11812EC1169073, renavam 341528870; bem como à obrigação de cancelar as multas de trânsito registradas pelo DETRAN/DF; e as pontuação anotadas na CNH da autora a contar de 07/09/2012, oriundas da condução do veículo supracitado.
13. Lado outro, descabida a condenação do DETRAN/DF ao cancelamento das multas de competência administrativa de pessoas jurídicas diversas.
14. Destarte, a sentença merece parcial reforma para excluir da condenação a obrigação de cancelar as multas de trânsito não abrangidas na competência administrativa do DETRAN/DF. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.